Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEITADA. SERVIDOR FALECIDO. PENSÃO ALIMENTÍCIA À EX-COMPANHEIRA. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA PENSÃO EM AVANÇADO ESTÁGIO PROCESSUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, o qual indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada. A pretensão da agravante é que seja determinada a sua inclusão como beneficiária da pensão por morte deixada por seu ex-companheiro, Antônio Nascimento Alves, servidor público distrital já falecido. Liminar deferida e posteriormente revogada.
2. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária: apesar de a agravada Sonia Coelho questionar a concessão da justiça gratuita em favor da agravante, não trouxe ela qualquer elemento que efetivamente demonstre a ausência do direito da recorrente a tal benefício. Ademais, a agravante reside em Planaltina-DF e é beneficiária do auxílio emergencial decorrente do Covid-19, conforme extratos bancários juntados no processo principal, fatos que corroboram a justeza da manutenção da gratuidade judiciária em seu favor. Preliminar rejeitada.
3. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo.
4. No caso, verifica-se a inexistência da probabilidade do direito. Isto porque o Distrito Federal informou que o ex-companheiro da agravante, quando ainda em vida, ingressou judicialmente com pedido de exoneração da pensão paga em seu favor (processo físico no 2016.05.1.009787-0), pretensão que foi acolhida tanto pelo Juízo de 1o grau, quanto pelo Colendo TJDFT. No âmbito do STJ, o agravo interposto para determinar o processamento do recurso especial (AREsp 1.476.128/DF) foi rejeitado.
5. Naquele Tribunal Superior, resta pendente apenas a análise dos embargos de declaração, opostos pela ora agravante, para que o processo seja extinto sem resolução de mérito, diante do óbito do autor da ação. Tais circunstâncias retiram a necessária verossimilhança para a continuidade da tutela provisória, pois uma vez transitada em julgado a ordem de exoneração do dever alimentar, invariavelmente restará extinto o direito da agravante de auferir pensão por morte à custa do Distrito Federal.
6. Ademais, ainda que o feito seja extinto de forma terminativa pelo STJ, é de se considerar as razões de julgamento empregadas pelos órgãos jurisdicionais de origem, os quais entenderam que a ora agravante não fazia mais jus à pensão alimentícia paga pelo servidor falecido.
7. Deste modo, por ausente requisito imprescindível para a concessão da tutela de urgência antecipada, seu indeferimento é medida que se impõe.
8. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Condeno a agravante em honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.